Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014603-83.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA CABRAL VILELA - CPF: 047.230.721-52 (ADVOGADO), ANTONIO LEUCIR MASCARELLO - CPF: 005.878.939-15 (AUTOR), MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (AUTOR), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (AUTOR), EDUARDO ANTONIO MASCARELLO - CPF: 722.629.829-53 (AUTOR), JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - CPF: 445.465.562-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEONARDO DE MELO SANTOS - CPF: 034.823.031-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MASCARELLO - CPF: 707.068.329-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1014603-83.2020.8.11.0000

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO - EMBARGOS INFRINGENTES - PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE - NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO NO RECURSO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA DO STJ
-
AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO – ARTIGO 966, VIII, §1o, do CPC – NÃO OCORRÊNCIA – VALIDADE DAS CONTAS - AÇÃO IMPROCEDENTE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ EXAURIDAS PELAS DECISÕES PROFERIDAS – PRETENSÃO DESCABIDA – AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL.

Erro de fato não caracterizado. Questões que já representaram ponto controvertido entre as partes e foram expressamente dirimidas no v. aresto rescindendo. Pretensão de rediscussão de controvérsia já dirimida. Impossibilidade de provocar novo julgamento sem que estejam configuradas as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ação rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

Ação Rescisória no 1014603-83.2020.8.11.0000

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por
Antônio Leucir Mascarello, Marcos Henrique Mascarello, Fernando Mascarello e Eduardo Antônio Mascarello,
a fim de desconstituir o acórdão proferido na ação no 0006501-93.2010.8.11.0015, que desproveu os embargos infringentes manejados pelos autores em conjunto com
Rodrigo Mascarello
, sob argumento de estar amparado em erro de fato (art.966, VIII, do CPC) (Id 49957960).

Em síntese, aduzem que em 20-07-2010,
Rodrigo Mascarello
ajuizou ação contra o Banco do Brasil, na comarca de Sinop/MT, a fim de que o agente financeiro prestasse contas, na forma do art. 914 e ss. do Código de Processo Civil de 1973, porque constatou que há anos ocorriam cobranças indevidas por parte do banco, sem autorização legal ou convencional, na conta corrente 6529-3, agência 4921, de sua titularidade.

Dizem que na data de 27-07-2010, antes mesmo da citação do
BANCO DO BRASIL
, a inicial foi aditada, para acrescer no polo ativo
MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, FERNANDO MASCARELLO, ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO,
a fim de que o requerido

prestasse contas também da conta corrente 16045-8, agência 1492-3; da conta corrente 19691-6, agência 1492-3; da conta corrente 5844-0, agência 1492-3 e da conta corrente 17746, agência 1492-3, todas de titularidade dos requerentes, em função de haver movimentação financeira familiar junto ao banco e descontos suspeitos em todas elas.

Dizem que que a inicial e o seu aditamento foram recebidos em decisão de 27/07/2010, não impugnada pelo requerido.

Anotam que aos 03-02-2011, foi julgado procedente o pedido, com a condenação do requerido a prestar as contas solicitadas, em 48 horas, acompanhada da documentação comprobatória, sob pena de não se lhe oportunizar impugnar eventuais contas apresentadas pelos requerentes, na forma do art. 915, § 2o, do CPC/73.

Informam que a apelação do Banco do Brasil foi provida tão somente para reduzir a verba honorária fixada em 1a instância. Assim, ultrapassada a 1a fase da demanda, o BANCO DO BRASIL tornou aos autos em 13/08/2012, requereu a juntada de documentos, supostamente com a finalidade de cumprir a condenação que lhe foi endereçada.

Contudo, dizem que o banco acostou tão somente os extratos bancários da conta corrente 6529- 3, agência 4921, de titularidade de
RODRIGO MASCARELLO
, deixou de apresentar documentos acerca das contas dos demais requerentes
(MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, FERNANDO MASCARELLO, ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO),
o que foi denunciado na origem.

Além disso, questionaram o fato de os extratos bancários juntados com relação a um dos autores não se revestirem de prestação de contas na forma mercantil, como exigiria o CPC, bem assim apresentaram memória de cálculo com as contas que entendiam corretas no tocante a
RODRIGO MASCARELLO
, a fim de que fossem acolhidas, de modo a reconhecer saldo devedor em desfavor do requerido, no montante de R$ 4.029.340,15.

Afirmam que a sentença na 2a fase da demanda, foi de procedência da pretensão dos requerentes, porque o banco deixou de demonstrar a regularizado das operações bancárias na conta de Rodrigo e quanto aos demais autores, Marcos, Antônio, Fernando e Eduardo, nada exibiu.

Novamente objeto de apelação, dizem que o Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, manteve a sentença, com o desprovimento do apelo, mas foi vencido pelo voto da e. Revisora, Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, o que resultou no acolhimento do recurso, por maioria, para reformar a sentença e julgar boas as contas prestadas pelo banco, ao fundamento de que
“o Apelante cumpriu sim o acórdão de fls. (150 a 158), com a apresentação de todos os extratos bancários relativos ao período solicitado”
, os quais “podem ser caracterizados como suficientes para fins de prestação de contas”.

Explicam que contra referido acórdão ajuizaram embargos infringentes à colenda Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado dessa Corte, para fazer prevalecer o voto vencido no julgamento da apelação, porque no que interessa à presente ação rescisória, o voto vencedor “
deixou de se pronunciar a respeito das contas de todos os autores (...), as quais o banco está obrigado a prestar, limitando-se, apenas, àquelas inerentes a Rodrigo Mascarello”
– afigurando-se, como decisão citra
petita
.

Dizem que os demais recursos interpostos contra referido entendimento restaram julgados desprovidos

Asseguram o grave erro de fato no qual se baseou o voto condutor, diametralmente contrário à prova incontroversa dos autos.

Postulam em juízo rescindendo, a desconstituição do acórdão – prolatado na ação no 0006501-93.2010.8.11.0015 – que desproveu os embargos infringentes manejados pelos ora autores em conjunto com Rodrigo Mascarello, porque amparado em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), bem assim seja dado provimento aos embargos infringentes manejados no processo originário, para desprover a apelação do Banco do Brasil, no que toca aos ora requerentes, para considerar não prestadas as contas por aquela instituição financeira – conforme lhe havia sido determinado em juízo – quanto a Marcos Henrique Mascarello, Fernando Mascarello, Antônio Leucir Mascarello e Eduardo Antônio Mascarello (conta corrente 16045-8, agência 1492-3; da conta corrente 19691-6, agência 1492-3; da conta corrente 5844-0, agência 1492-3 e da conta corrente 17746, agência 1492-3).

Na contestação,
o
Banco do Brasil S.A
(Id 61100482), em preliminar, suscita a incompetência material do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para rescisão da sentença, porque o STJ, por mais que tenha negado provimento ao Recurso Especial interposto pelos autores, manifestou -se expressamente acerca da questão de fundo. De modo que a presente ação infringe frontalmente o disposto no artigo 105, inciso I, alínea “e” da Constituição Federal.

Afirma que a presente ação fora ajuizada em razão da inconformidade dos autores com o provimento jurisdicional recebido na ação de prestação de contas, fim para o qual não se presta a ação rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.

No
mérito
, postula a improcedência da ação, porquanto o erro de fato, a que se refere o art. 966, VIII, do CPC, não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, mas, sim, consubstancia -se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente, o que não é o caso em exame.

Além disso, destaca que para a hipótese da ação fundada neste artigo, pressupõe-se que o fato em questão não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso presente, porque o acórdão rescindendo manifestou -se e deu provimento ao recurso em relação ao mérito, entendeu que as contas prestadas pelo Banco estão corretas com a juntada dos documentos (extratos e demais documento). Postula sejam acolhidas as preliminares para julgar extinta a presente ação, ou, no mérito, sua improcedência com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 61100482 - Pág. 16).

A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, porque entendeu ausente o interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1014603-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

VOTO PRELIMINAR - DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA RESCISÃO DA SENTENÇA

O requerido suscita a incompetência desta Corte para processar e julgar a presente ação, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, por mais que tenha negado provimento ao Recurso Especial interposto pelos autores, manifestou -se expressamente acerca da questão de fundo. De modo que a presente ação infringe frontalmente o disposto no artigo 105, inciso I, alínea “e” da Constituição Federal.

No caso em exame, o
RAC no 42984/2015
, julgado em 19-08-2015, a unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, por maioria proveu o recurso do aqui requerido Banco do Brasil S.A, nos termos do voto da e. Revisora para:

“dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco e via de consequência, reformo a sentença recorrida para julgar prestadas as contas pelo demandado, com a apresentação de todos os extratos bancários relativos ao período solicitado pelos autores com um saldo de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos autores.

No mais, considerando que houve a prestação de contas reputadas boas pela instituição financeira, cabe ao Apelado, nesta segunda fase responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% do valor depositado pelo Banco” (ID 49982491 - Pág. 5).

Referido acórdão ficou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTADE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL - FORMAÇÃO DE LITISCONSORTES ATIVOS - PRECLUSÃO - VALIDADE DAS CONTAS PRESTADAS PELO BANCO COM A APRESENTAÇÃO DE TODOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO SOLICITADO - DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir do correntista que pretende a prestação de contas pela instituição financeira que movimenta seus recursos.

Se a parte não se insurgiu contra a emenda da inicial em momento oportuno a matéria tornou-se preclusa.

A juntada, pelo réu, de extratos bancários que servem para os esclarecimentos prestados pelo Autor configura prestadas as contas.

A jurisprudência tem relativizado, em algumas situações, a necessidade de que o procedimento de prestação de contas seja em forma mercantil possibilitando a prestação de contas de maneira mais simplificada mormente, quando se vê que as contas apresentadas se mostram suficientes a elucidar as contas, registros e demais atos e fatos bancários.

Na segunda fase da prestação de contas a verba de sucumbência cabe ao vencido.”
(Id 49982491 – Pág.10)

Os autores, insatisfeitos, contra referido acórdão, opuseram
Embargos Infringentes no 182572/2015
, julgados improcedentes aos 01-12-2016, assim ementado:

“EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULGAMENTO EXTRA E INFRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO REPETITIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO MERCANTIL – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – VALIDADE DAS CONTAS - RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura julgamento extra e infra petita, quando a decisão foi proferida dentro dos limites da demanda, embora contrário aos interesses de umas das partes.

“(...) 3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. 4. Essa impossibilidade de se proceder à revisão de cláusulas contratuais diz respeito a todo o procedimento da prestação de contas, ou seja, não pode o autor da ação deduzir pretensões revisionais na petição inicial (primeira fase), conforme a reiterada jurisprudência do STJ, tampouco é admissível tal formulação em impugnação às contas prestadas pelo réu (segunda fase).(...) (REsp 1497831/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016). Não há ofensa ao art. 917 do CPC, quando os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da matéria, isto é, quando alcançam a finalidade.”

Contra aludido acórdão os autores ajuizaram Recurso Especial inicialmente não admitido, mas destrancado por meio de
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1271973 (2018/0074390-0 Número Único: 0006501-93.2010.8.11.0015)
ao qual, por sua vez, teve seu seguimento negado monocraticamente, frente as Súmulas nos 83 e 7 do STJ – decisão que foi mantida em agravo interno e declaratórios (Ids
49989953
- Pág. 7;
49989954
- Pág. 24; 49989954 - Pág. 56), finalmente transitado em julgado a demanda em
27/06/2019
.

Feitas as considerações, questão que se coloca é saber acerca da incompetência do TJ-TM para conhecer da matéria, em favor da competência do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o objeto da presente rescisória é a desconstituição do acórdão proferido pela 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que negou provimento aos embargos infringentes dos ora requerentes.

A competência originária, portanto, é desse tribunal, porque prolator da derradeira decisão de mérito que se pretende rescindir.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.

1. Nos termos da Súmula 515/STF, aqui aplicável por analogia, "A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório".

2. No caso, é flagrante a incompetência do STJ para o julgamento, uma vez que, ao apreciar o AgInt no AREsp 1.288.278/SP, julgado apontado como rescindendo, a Eg. Segunda Turma não conheceu do recurso no ponto relativo ao mérito da actio desconstitutiva. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt na AR 6.799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021)

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA.

1. Ação rescisória.

2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF.

3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do pedido. Precedentes.

4. Esta Cote não detém competência para a apreciação de ação rescisória quando a decisão rescindenda não proferiu pronunciamento a respeito do mérito. Precedentes do STJ. . Agravo interno não provido.”
(AgInt na AR 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 05/06/2020)

Do exposto, não há falar em competência do STJ para processar e julgar a presente ação, porque o recurso especial interposto pelos autores àquela Colenda Corte Superior sequer foi conhecido. Ao contrário, o apelo excepcional não foi admitido por esse c. Tribunal de Justiça e o agravo atravessado para destrancar o seu processamento foi desprovido, pelo STJ, por força dos óbices sumulares (Súmulas 7 e 83), o que comprova que o REsp não chegou a ultrapassar o exame de admissibilidade.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Buscam os autores a procedência da ação ao fundamento de ocorrência de
erro de fato
no acórdão rescindendo que, apesar de ter julgado procedentes as contas apresentadas pelo agente financeiro, aqui requerido, deixou de fazê-lo com relação aos autores MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, FERNANDO MASCARELLO, ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO.

A norma que regula a matéria em exame, consoante dispõe o art. 966, VIII, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

Nota-se, portanto, que para o cabimento da presente ação com base em erro de fato, essencial que não tenha havido controvérsia entre as partes e que sobre o fato não tenha havido pronunciamento judicial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 535 DO CPC/1973. OFENSA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA.
ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA DEBATIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2).

2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.

3. A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 485, V, do CPC/1973 pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável.

4. Não se admite o ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal, já que a pretensão deduzida, nessas hipóteses, não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de razoável interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada. Inteligência da Súmula 343 do STF.

5. "É inviável a análise de pleito rescisório, por erro de fato, se houve controvérsia nas decisões do processo de conhecimento sobre tal fato, de acordo com o art. 485, § 2o, do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes"
(AgRg no AREsp 221.111/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012).

6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1430965/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 27/11/2020) (grifei)

No caso em exame, não há como acolher a tese dos autores de que com relação a eles próprios não ocorreu discussão no processo de conhecimento, porque a prestação de contas pelo agente financeiro, ora requerido, teria se limitado apenas ao autor Rodrigo Mascarello.

Ocorre que o acórdão manifestou-se e deu provimento ao recurso em relação ao mérito. Entendeu que as contas prestadas pelo Banco estão corretas com a juntada dos documentos (extratos e demais documentos), ainda que não tenha feito menção um a um dos nomes dos autores, até porque a forma de prestar contas é a mesma para todos.

No caso dos autos, como já mencionado, não há como se admitir a ocorrência de erro de fato, porquanto as questões postas representaram ponto controvertido entre as partes, sendo certo, destaque-se, que foram estes os pontos nodais de toda a discussão, e expressamente dirimidos no V. aresto rescindendo.

Nesse sentido, colhe-se do voto condutor do RAC no o fundamento:

“...Verifica-se que em cumprimento ao acórdão da mencionada apelação cível, o requerido/apelante apresentou todos os extratos bancários relativos ao período solicitado pelo autor, consoante se denota às fls. 212 a 298 e documentos de fls. 299 a 365, entretanto, o autor peticionou nos autos (fls. 381 a 383), insurgindo-se contra as contas apresentadas pelo Banco e apresentando parecer técnico no qual, apurou a importância de R$ 4. 029.340.13 (quatro milhões, vinte e nove mil e trezentos e quarenta reais e treze centavos), relativo a valores supostamente debitados de forma indevida pelo Banco, bem como requereu que as contas por ele apresentadas fossem julgadas procedentes.

Com efeito contrariamente ao sustentado pelos autores do Autor e do entendimento do juízo a quo Dr. Paulo Martini, constata-se dos autos que o Apelante cumpriu sim o acórdão de fls. (150 a 158), com a apresentação de todos os extratos bancários relativos ao período solicitado, inclusive realizando o depósito correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de cumprimento espontâneo da condenação cujo valor foi levantado pelo Apelado. fls. 375 Aliás, basta uma simples análise dos extratos, para constatar que estes claramente serviram para os esclarecimentos pretendidos pelo Apelado, tanto que somente depois da juntada de tais documentos o autor apresentou ao juízo os lançamentos supostamente indevidos realizados pela instituição bancária.

...

Diante desse quadro forçoso concluir que sendo os extratos claros, com todas as informações postuladas, estes podem ser caracterizados como suficientes para fins de prestação de contas.

...

Dessa forma, tenho que merece reforma a sentença recorrida quanto a rejeição das contas apresentadas (extratos bancários) pela instituição financeira.

...

Diante dessas considerações, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco e via de consequência, reformo a sentença recorrida para julgar prestadas as contas pelo demandado, com a apresentação de todos os extratos bancários relativos ao período solicitado pelos autores com um saldo de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos autores.”

De igual sorte, no julgamento dos
Embargos Infringentes no 182572/2015
, restou assentado:

“Os embargantes alegam que o voto vencedor deixou de se pronunciar a respeito das contas de todos os autores/embargantes, uma vez que o embargado se limitou a apresentar documentos relativos às contas de Rodrigo Mascarello, além disso, considerou os extratos apresentados suficientes a prestar as contas exigidas, quando o art. 917 determina que deve ser de forma mercantil, e mais, que o julgamento foi extra petita porque quem revisou as operações de ofício, foi a Desa. Maria Helena.

Constata-se que a divergência existente entre os votos vencido e vencedor nos autos da Apelação Cível no 42984/2015, se deu porque a então Revisora, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, ao analisar detidamente as provas dos autos, entendeu que os autores/embargantes fizeram pedido genérico na petição inicial e que na realidade buscavam a revisão de cláusulas contratuais, de taxas de juros e demais mais encargos incidentes, o que não é permitido em sede de ação de prestação de contas.

Além disso, no voto vencedor restou consignado que o réu/embargado não foi intimado a se manifestar sobre a impugnação e cálculos apresentados pelos autores/embargantes, cujo montante apurado unilateralmente foi aceito pelo MM. Juiz, que declarou em favor deles, o saldo de R$ 4.029.340,13 (quatro milhões, vinte nove mil, trezentos e quarenta reais e treze centavos).

...

Os embargantes sustentam que o julgamento é infra petita ao fundamento de que o acórdão não levou em consideração que os documentos apresentados pelo embargado dizem respeito apenas a Rodrigo Mascarelo.

Da análise do acordão, colhe-se que o julgamento ocorreu dentro dos limites da lide, por isso não há que se falar em julgamento infra petita.

“(...) 1. Não se verifica a existência de decisão infra petita, uma vez que a agravante pretende, em verdade, discutir a própria justiça da decisão, uma vez que o pedido foi decidido, porém, de forma contrária aos interesses da referida parte. 2. Não cabe falar em contrariedade aos arts. 128 e 460 do CPC se o acórdão decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, como na espécie em tela. (...)”(AgRg no AREsp 689.557/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

...

Desse modo,
não há que se falar em julgamento extra petita, pois, o acordão foi proferido dentro dos limites da demanda, porém, não acolheu a tese dos embargantes, o que não configura de forma alguma a sentença extra petita
.” (grifei)

Da análise do processado, verifica-se que não há como acolher a tese dos autores, porquanto houve manifestação expressa no acórdão rescindendo acerca da prestação de contas de todos os autores, caso em que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 966, VIII, §1o, do CPC.

Logo, evidente a conclusão de impossibilidade de se falar em erro de fato para fins de rescisão do julgado, porque inolvidável que no acórdão foi devidamente estabelecida e resolvida a controvérsia debatida ao longo do curso processual.

Ressoa claro, portanto, que os autores não se conformam com as conclusões a que se chegou por meio do V. Acórdão rescindendo, o que não se amolda ao descrito do artigo invocado para a procedência do pedido.

Em conclusão, a r. decisão rescindenda não expressa qualquer violação de norma jurídica ou incorreu em erro de fato no julgamento.

Posto isso
, julga-se improcedente a presente ação rescisória
ajuizada por
MARCOS HENRIQUE MASCARELLO, FERNANDO MASCARELLO, ANTÔNIO LEUCIR MASCARELLO e EDUARDO ANTÔNIO MASCARELLO
em desfavor do
Banco do Brasil S.A
, cujas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficam a encargo dos autores, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 2015, com a reversão, em favor do réu, a importância do depósito atinente ao art. 968, inciso II, do Novo Códex, assim como dispõe o art. 974, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021